Tribunal: TJDFT
Processo: 0700426-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0700426-91.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA LEITE AGRAVADO: FABIO XIMENES CESAR DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré/reconvinte, Maria Lúcia Leite, contra decisão que, em ação de rescisão de Instrumento Particular de Cessão de Direitos sobre imóvel e indenização por danos morais e materiais, deferiu a tutela provisória para determinar a anotação premonitória em outro imóvel de propriedade da ré/reconvinte, a fim de garantir o resultado útil do processo (ID 253613752). Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de “suspender os efeitos da decisão agravada (ID 253613752); impedir a prática de qualquer ato registral relacionado à anotação premonitória e, caso já efetivada a averbação junto a matrícula no 161.821 do 2o Registro de Imóveis do Distrito Federal, determinar sua imediata sustação ou cancelamento provisório, até o julgamento definitivo do presente recurso”. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, para excluir a averbação premonitória. É o breve relatório. O agravo de instrumento não pode ser admitido. Ainda que a ré/agravante alegue não ter sido intimada da decisão agravada proferida em 15/10/2025 (ID 253613752), verifico que compareceu aos autos após a sua prolação e se manifestou expressamente a seu respeito em mais de uma oportunidade, tanto na contestação/reconvenção (20/10/2025 – ID 254071526, p. 12) quanto na petição ID 255287266 (30/10/2025). Nessas circunstâncias, comprovada a ciência inequívoca da ré/agravante quanto ao teor da decisão, não se pode admitir que a ausência de intimação formal, por si só, mantenha o prazo recursal indefinidamente em aberto. A ciência inequívoca da decisão remonta a 20/10/2025, data que deve ser, portanto, considerada como termo inicial do prazo recursal. Interposto o agravo apenas em 12/01/2026, afigura-se manifestamente intempestivo. Em sentido semelhante: “(...) 3. ‘É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual o comparecimento espontâneo aos autos para argüição de nulidade relativa a atos de citação e intimação supre possíveis vícios de comunicação processual, contando-se o prazo recursal eventualmente cabível a partir da data do comparecimento, que coincide com a data da ciência inequívoca da decisão a ser impugnada’ (REsp 1236712/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/11/2011, DJe 11/11/2011). (...)” (AgInt no REsp n. 1.767.992/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 7/6/2019.) Com essas premissas, diante da intempestividade do recurso, tenho como inviável a admissão do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (CPC 932 III). Comunique-se ao Juízo a quo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator